Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001462-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Fraude à Execução]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), S. H. DE OLIVEIRA MANUTENCAO - ME - CNPJ: 03.995.928/0001-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SALETE HELENA ZACCARO - CPF: 353.503.421-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DO BEM APÓS CITAÇÃO DO EXECUTADO – AVERBAÇÃO DE PENHORA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE REPETITIVO N. 1.141.990/PR (TEMA 290) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”
(Tema Repetitivo 290/STJ, tese firmada), não se fazendo necessária a averbação do ato no registro de imóveis.

2. Transmissão imobiliária engendrada sob a égide da Lei Complementar 118/2005, e após a inscrição do débito em dívida ativa.

3. A alienação de bens por débito inscrito em dívida ativa, sem reservas de meios para quitação, gera presunção absoluta de fraude à execução, ainda que mediante boa-fé de terceiro adquirente ou que não haja registro de penhora do bem alienado.

4. Inaplicabilidade da súmula 375/STJ às execuções fiscais, sendo desnecessária a configuração da boa-fé e o registro da penhora.

5. A citação por edital, desde que válida, produz efeitos legais tal como as demais modalidades citatórias, inaugurando o termo inicial do período de presunção de fraude à execução. (AgInt nos EDcl no REsp 1.479.885/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019).

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos autos da ação de execução fiscal, proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, autos 0004483-38.2010.8.11.0003, código n. 12443067, que afastou a alegação de fraude à execução em razão de venda de imóvel pelo devedor com escritura pública datada de 30/10/2017 e registro em 09/11/2017, ocorrida após a citação nos autos principais.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que “houve fraude à execução em relação ao bem em discussão. Isso porque, após a propositura da execução fiscal (04/05/2010) e a inscrição em dívida ativa (12/05/2008), a executada, aos 30/10/2017, alienou imóveis de sua propriedade (matrícula n. 72170)”.

Requer seja provido o recurso para reformar a decisão proferida, com a declaração de ineficácia da venda realizada, ao argumento de que é fraudulenta, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Recurso sem pedido de efeito ativo ou suspensivo, recebido pela d. relatora originária – id. 32843480.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum –
id. 40538480
.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em razão da matéria em debate não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022